Tribunal: TJDFT
Processo: 0748088-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748088-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BMG SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O No ID 53354058, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo Agravante e, em decorrência, determinou-se a intimação dele para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). O recorrente, então, efetuou o recolhimento do preparo (ID 53684724) e formulou pedido de reconsideração (ID 53684723), aduzindo, em síntese, que a despeito dos proventos líquidos de R$3.659,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), possui gastos fixos com cartão de crédito e empréstimos bancários, restando-lhe a quantia módica de R$808,20 (oitocentos e oito reais e vinte centavos). Todavia, diante da ausência de novos elementos de prova a justificar o deferimento da gratuidade, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado na fase preliminar. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de ID 53684723. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator